Tribunal: TJDFT
Processo: 0001947-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0001947-85.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVANILDO APARECIDO PEDROSA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. 1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa, buscando a reforma da sentença condenatória. 2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). 3 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Ademais, a imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o., inciso XIII da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V, c.c. o art. 32, § 1o. da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI). 4 – Adequação social. Não obstante a ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de transporte “pirata”, caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público. 5 – Materialidade e autoria. A materialidade do delito está demonstrada pelo termo circunstanciado, pelo registro de atividades policiais, indicando que no dia 24 de março de 2017, por volta de 18h15, na DF – 003 EPIA-SUL, próximo ao Park Shopping, Guará II/DF o denunciado, com vontade livre e consciente, exercia o transporte de pessoas, o que é confirmado pelas testemunhas Rondinelli, Sérgio e Irailde. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.” O recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva do non bis in idem a imputação do réu/recorrente à contravenção penal do art. 47 da LCP, e a punição da infração administrativa prevista no art. 231, VIII do CTB e do art. 28, da Lei Distrital no 239/1992. Defende ser atípica a conduta de transporte irregular de passageiros, porquanto, em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Por fim, entende que o Código de Trânsito Brasileiro, por ter regulado inteiramente a matéria relativa à circulação nas vias terrestres, derrogou a Lei de Contravenções Pensais quanto às infrações penais praticadas na direção de veículo automotor. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Há contrarrazões. O art. 5o, XXXIX não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, o que impede o seguimento do Recurso Extraordinário, consoante enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXIX da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 47 da Lei de Contravenções Penais, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO, DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA LIVRE INICIATIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Demais disso, a matéria relativa à tipicidade do delito de exercício irregular de profissão e à incidência dos princípios da insignificância, da intervenção mínima do Estado, do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 3.688/1941 – Lei de Contravenções Penais e Leis Distritais 5.691/2016 e 5.323/2014), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. (ARE 1280872, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 10/08/2020, Publicação: 14/08/2020) O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal